Tribunal: STF
Processo: ACO 381
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-24
Data de publicação: 2018-04-24

Ementa:
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – EXECUÇÃO – NULIDADE – ARGUIÇÃO – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ARTIGO 272, PARÁGRAFOS 8º E 9º. A arguição de nulidade decorrente da não realização das intimações em nome do profissional que assim o requereu deve ser concomitante à prática do ato que compete à parte, salvo impossibilidade material de fazê-lo.